Tribunal: TJDFT
Processo: 0701746-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. NECESSIDADE. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Não prospera a alegação de omissão que tem por fundamento tópico não abordado no recurso de apelação. Por ser a competência matéria de ordem pública, a matéria aventada no recurso deve ser apreciada. Hipótese em que a denúncia foi originariamente oferecida perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho, ante o enquadramento da conduta da ré, em tese, no âmbito da Lei no 11.340/2006, mas, reconhecida a não incidência daquela Lei, houve determinação de redistribuição do feito, para a Vara Criminal de Sobradinho; ao sentenciar, o Juízo da Vara Criminal entendeu pela incidência da Lei no 11.340/2006, condenando a ré. Caso concreto em que, diante da especialidade da matéria, ao entender pela incidência da Lei Maria da Penha, caberia ao Juízo ter suscitado conflito de jurisdição, de modo que a sentença proferida deve ser cassada.